Tribunal: TJSP
Processo: 2111077-82.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE. ADMISSIBILIDADE. Presença dos requisitos do art. 300, caput, do CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426615
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2111077-82.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A., são agravados RITA MARIA
APARECIDA ASSIS DOS REIS e FRANCISCO JESUS DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) e CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111077-82.2020.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2111077-82.2020.8.26.0000
Agravante: Amil Assistência Médica Internacional S.a.
Agravados: Rita Maria Aparecida Assis dos Reis e Francisco Jesus dos Reis
Comarca: Guarulhos
V. 2481
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PLANO
DE
SAÚDE.
OBRIGAÇÃO
DE
FAZER.
TUTELA
DE
URGÊNCIA
DEFERIDA. RESTABELECIMENTO DE PLANO DE SAÚDE.
ADMISSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART.
300, CAPUT, DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO NÃO
PROVIDO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de concessão de
efeito suspensivo, contra a r. decisão por meio da qual o Magistrado a quo, em ação
em que se visa cominação de obrigação de fazer e reparação de danos, concedeu a
ordem liminar pretendida para que a agravante continue a prestar os serviços
contratados à parte agravada, sob pena da prática de atos constritivos para que tal
providência seja cumprida, e sem prejuízo da apuração da respectiva
responsabilidade criminal, caso o descumprimento da presente ordem implique em
piora da condição física da pessoa submetida a tratamento (págs. 69/70 dos autos
principais).
Pugna a agravante pela reforma da decisão para que não seja
compelida a manter o plano de saúde dos agravados, sob o argumento de ser
possível o cancelamento decorrente de inadimplência, a qual aduz ser incontroversa.
Afirma que notificou os agravados acerca da existência do débito e que, diante da
previsão legal e contratual, agiu em estrito exercício regular do seu direito. Requer,
ainda, o afastamento da multa aplicada.
Recurso tempestivo e preparado (págs. 15/16).
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111077-82.2020.8.26.0000 - FAB
3
VOTO.
O recurso não comporta provimento.
A concessão da tutela de urgência deve ser mantida, porque os
requisitos do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil estão preenchidos.
Existem elementos que evidenciam a probabilidade do direito alegado pelos
agravados e há evidência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
O perigo do dano restou comprovado, principalmente diante da
notícia de que o agravado Francisco submeteu-se há pouco tempo a cirurgia e
necessita fazer exame detalhado para saber se o resultado foi satisfatório.
Em relação à probabilidade do direito, melhor sorte não assiste à
agravante, pois, conforme consta dos autos, o contrato prevê a possibilidade de
rescisão contratual apenas após a inadimplência de 4 mensalidades, o que não teria
ocorrido no presente caso (cláusula 15.1.2 págs. 56/57 dos autos principais).
Ademais, pelo que consta, o cumprimento, ou não, da exigência de
prévia notificação é matéria controvertida, eis que os agravados afirmam que a
agravante abruptamente suspendeu a prestação de serviços de saúde, de forma
unilateral (pág. 2 dos autos principais), o que, caso seja confirmado, vai de encontro
com o entendimento da Súmula 94 deste E. Tribunal de Justiça:
“A falta de pagamento da mensalidade não opera, per si, a pronta rescisão
unilateral do contrato de plano ou seguro de saúde, exigindo-se a prévia
notificação do devedor com prazo mínimo de dez dias para purga da
mora.”.
Nessas condições, o restabelecimento do plano de saúde fica
mantido para preservar a saúde das pessoas que dele dependem, até o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2111077-82.2020.8.26.0000 - FAB
4
final da lide.
Deixo, por fim, de fazer qualquer referência quanto à insurgência da
parte em relação à multa, eis que esta sequer foi aplicada pelo Magistrado a quo.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora